Tribunal: STF
Processo: RE 1595554
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que em juízo de adequação com a tese do Tema nº 69 da Repercussão Geral, de acórdão em apelação interposta pela União, manteve a sentença que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS no período de setembro de 1992 até o advento da EC nº 20/98 (e-doc. 96).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega inicialmente a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de análise e fundamentação ao direito previsto nos dispositivos constitucionais invocados.
No mérito, sustenta que o acórdão proferido em juízo de adequação não observou a tese definida no julgamento do Tema nº 69/RG, pois manteve a limitação ao direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS até o advento da EC 20/98.
Defende que o

“(...) entendimento consolidado no tema nº 69 deve ser aplicado tanto no período anterior quanto posterior à vigência da alteração promovida no art. 195, inciso I, da Constituição pela da Emenda Constitucional nº 20/98. O v. acórdão recorrido não pode limitar o direito da Recorrente a entrada em vigor da citada norma que demudou da Constituição Federal em seu art. 195, inciso I. “

Assevera que
“(...) ainda que se diga que o pedido formulado nos autos se atém ao advento da Emenda Constitucional nº 20/98, convém destacar a conjunção alternativa (OU) que viabiliza o deferimento da medida até os dias atuais, vez que o pleito exordial faz referência ao período de setembro de 1992 em diante.” 

Nesse sentido, requer a conformação total da tese fixada no julgamento do Tema nº 69 ao presente caso e o reconhecimento do direito à repetição do indébito de todos os valores recolhidos indevidamente.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário na parte relativa ao art. 93, IX, da CF/88, com base no Tema nº 339/RG, e o admitiu em relação à matéria remanescente.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Como relatado, a pretensão recursal ora deduzida busca a aplicação integral da tese fixada no Tema nº 69 ao caso concreto.
A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região consignou a impossibilidade de conformação total da tese fixada no aludido precedente vinculante, em razão do acórdão a ser ajustado decorrer de apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para excluir o ICMS da base de cálculo da COFINS “a partir de setembro de 1992 até o advento da Emenda Constitucional 20/1998”. (e-doc. 96)
O pedido na inicial foi formulado nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 16)

“IV - DO PEDIDO 
Pelo exposto, requer digne-se Vossa Excelência em: 
a) determinar a citação da ré, na pessoa do seu Procurador, para que querendo conteste a presente; 
b) declarar o direito da autora em recolher a COFINS sem a inclusão do ICMS em sua base de cálculo, de setembro de 1992 em diante, ou então até o advento da EC 20/98; 
c) requer, outrossim, a declaração de que o crédito oriundo do recolhimento a maior da COFINS (por conta da inclusão do ICMS em sua base de cálculo) dentro do período acima especificado, é compensável com a própria contribuição ou com outro tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal, com a incidência de correção monetária integral pelos índices admitidos pelos Tribunais, bem como com a utilização dos expurgos inflacionários igualmente aceitos pelo Judiciário, e taxa Selic a partir de janeiro de 1996. 
d) Caso Vossa Excelência entenda não ser possível a compensação acima aludida, requer digne-se em determinar a restituição dos valores pagos a maior a título de COFINS (por conta da inclusão do ICMS nas respectivas bases de cálculo) considerando o período acima aludido e também os critérios de correção monetária citados supra.” (grifo nosso)

A ação foi julgada procedente “para declarar a existência de um crédito da Autora em relação à União (Fazenda Nacional), decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, a partir de setembro de 1992 até o advento da Emenda Constitucional n° 20, de 15.12.1998, no valor a ser apurado em liquidação de sentença.” (e-doc. 7, p. 5)  (grifo nosso)
Ainda que se considere observar a logicidade do sistema de precedentes vinculantes e o princípio da primazia do mérito, se mostra inviável, em sede de juízo de adequação pela sistemática da repercussão geral, a reforma da sentença da qual não foi interposto recurso cabível, diante do acolhimento parcial da pretensão autoral (pedido subsidiário) apresentada na inicial.
Em assim sendo, não se verifica afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 69/RG.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se. 
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente